Tribunal: TJPA
Processo: 0815789-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815789-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: VAGNO LIMA SERRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DIANTE DE NÃO CONHECIMENTO DE
HABEAS CORPUS
, MORMENTE QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SEU CONHECIMENTO, RAZÃO PELA QUAL, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, O RECEBO COMO AGRAVO REGIMENTAL.

HC ORIGINÁRIO
-
PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE AO PACIENTE SEJA CONCEDIDA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA E EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA.

WRIT
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO SEU CONHECIMENTO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O IMPETRANTE. VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MANTIDA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO.

RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
improvimento

do agravo,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 07 de novembro de 2024.

Desª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática, ID 22424309, que não conheceu da impetração em razão da ausência de documento essencial, qual seja, cópia da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, ônus do impetrante.

Argumenta o impetrante que o STJ, em razão dos princípios da economia e da celeridade processual, reconhece a possibilidade de reconsideração da medida e a juntada posterior do documento.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público esta, em manifestação

VOTO

Registro que não há previsão legal ou regimental para análise de pedido de reconsideração diante de não conhecimento de
habeas corpus
, mormente quando ausentes os requisitos necessários ao seu conhecimento.

Contudo, em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo o pedido de reconsideração, de ID 22507115, como agravo regimental, tendo em vista ter sido interposto dentro do quinquídio legal.

Acerca da possibilidade de recebimento e conhecimento do pedido de reconsideração como agravo regimental já se manifestou o STJ, a saber:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Este Tribunal possui entendimento pacificado no sentido da aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e celeridade processual para receber pedido de reconsideração como agravo regimental, desde que observado o quinquídio legal.

2. Constata-se que a matéria do presente habeas corpus ainda não foi debatida pelo Tribunal de origem, pois é objeto de agravo em execução pendente de julgamento, não podendo a impetração ser conhecida por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Nesse sentido, entende esta Corte Superior que, não tendo sido analisado o mérito do writ de origem, em razão da pendência de julgamento do recurso competente (agravo em execução), torna-se inviável a apreciação da matéria, diretamente por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega conhecimento. (RCD no
HC n. 594.943/SP
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 14/9/2020

Como cediço, e já consignado na decisão que não conheceu do
writ
, o
habeas corpus
é via de cognição sumária e a prova há que ser pré-constituída, sendo a devida instrução do feito ônus da parte impetrante, que tem o dever de trazer aos autos todos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia, função da qual não se desincumbiu o impetrante, representante da Defensoria Pública, que não possui prerrogativa para dilação probatória nesta estreita via.

Tem-se que, em sede de
habeas corpus
, a juntada posterior de documento seria possível tão somente em razão de fato novo, ocorrido após a impetração e que se mostre apto à comprovação do que pleiteado em favor do paciente, o que não é o caso em apreço, onde o impetrante deixou de colacionar aos autos documento fundamental ao conhecimento e deslinde da demanda.

Assim, ainda que alegue o impetrante a possibilidade de juntada posterior de documentos, este não é o entendimento da majoritária jurisprudência, e com o qual coaduno, senão, vejamos:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE À IMPETRANTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE QUE PERSISTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no HC: 860640 RJ 2023/0369765-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. 1. O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, constituindo-se ônus da parte impetrante, mesmo que de "próprio punho", a juntada dos documentos necessários aos deslinde da controvérsia, mormente porque, na espécie, fora trazida tão somente a inicial do mandamus, impossibilitando-se, assim, a análise de suas alegações. 2. "A melhor solução, nesses casos, é possibilitar que a instituição devidamente aparelhada para atuar junto ao réu, a Defensoria Pública, intervenha, buscando os motivos que o levaram a procurar este Tribunal, para que, sendo necessário, faça uso dos meios adequados em seu favor". ( AgRg no HC n. 219.198/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 11/11/2011.) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 780331 RJ 2022/0341920-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. EXCESSO DE PRAZO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 2. Na espécie, verifica-se, de fato, que a decisão a qual, em 24/10/2018, indeferiu pedido de revogação das medidas cautelares foi juntada à fl. 239. Entretanto, não há, nestes autos, cópia da decisão que, em 23/8/2017, concedeu as medidas protetivas de urgência, peça imprescindível para análise da impetração. 3. A questão relativa ao suposto excesso de prazo das medidas protetivas, apesar de alegada, não foi debatida pelo Tribunal de origem no julgamento writ originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido. Habeas Corpus concedido, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem analise a possibilidade de conhecer da questão acerca do excesso de prazo das medidas protetivas impostas ao ora paciente. (STJ - AgRg no HC: 540304 SP 2019/0312280-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021
)

Registro, uma vez mais, que a adequada instrução do
habeas corpus
, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações nele veiculadas, não cabendo a esta Corte promover a instrução dos autos, e aquele que se afirma titular da garantia fundamental de
habeas corpus
, e que demanda ao Judiciário uma intervenção, deve demonstrar por meio de documentos a possível situação de abuso de poder ou ilegalidade atentatórios a direito de locomoção de plano, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma,
indefiro o pedido de reconsideração
mantendo integralmente a decisão que não conheceu do
mandamus
por seus próprios fundamentos.

Belém, 07 de novembro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/11/2024